Tribunal: TJBA
Processo: 8001043-75.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001043-75.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARTC ARTE E TECNICA EM CALDEIRARIA E MANUTENCAO EIRELI e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL FERREIRA FREIRE, EVELYN VANESSA SANTOS DE BRITTO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MULTA APLICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a improcedência dos embargos à execução. Os agravantes alegam omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à eficácia de acordo celebrado entre as partes e à aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Argumentam pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal e pela admissibilidade do agravo interno como meio de sanar os vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo interno contra acórdão colegiado; (ii) determinar se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para admitir o agravo interno como sucedâneo de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, o que não se verifica no presente caso, em que se impugna acórdão colegiado.

4. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida plausível e objetiva quanto à via recursal adequada.

5. A tentativa de utilização do agravo interno como substitutivo dos embargos de declaração representa afronta ao princípio da singularidade recursal e constitui manobra para contornar a preclusão.

6. Diante da inadmissibilidade manifesta do recurso, impõe-se a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando também a advertência anterior constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não conhecido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001043-75.2022.8.05.0250
, em que figuram como apelante
ARTC ARTE E TECNICA EM CALDEIRARIA E MANUTENCAO EIRELI e outros (2)
e como apelada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER do agravo interno e aplicar multa (art. 1.021 §4º, do CPC)
, nos termos do voto do relator.